Tribunal: TJPA
Processo: 0821712-12.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-02-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0821712-12.2024.8.14.0000

PACIENTE: CREDINALDO SANTANA SODRE

AUTORIDADE COATORA: VARA DE EXECUÇÃO DE PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE DE CASTANHAL

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. RESTABELECIMENTO DE REGIME ABERTO. DECISÃO NÃO CUMPRIDA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ÓRGÃO PENITENCIÁRIO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado em favor de paciente submetido a suposto constrangimento ilegal decorrente do não cumprimento de decisão que restabeleceu o regime aberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se existe constrangimento ilegal na ausência de cumprimento de decisão que restabeleceu o regime aberto para o cumprimento de pena pelo coacto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Evidenciada a existência de decisão que restabeleceu o regime aberto e não havendo impedimentos à soltura do paciente, impõe-se a restituição de sua liberdade a fim de cessar o constrangimento ilegal, decorrente da ausência de intimação do órgão penitenciário para cumprimento da ordem judicial.

IV. DISPOSITIVO

4. Ordem conhecida e concedida, confirmando a liminar que determinou o cumprimento imediato da decisão que restabeleceu o regime aberto para cumprimento de pena pelo paciente.

Tese de Julgamento:
"Evidenciada a existência de decisão que restabeleceu o regime aberto para cumprimento da pena, necessária a restituição da liberdade do condenado, a fim de cessar o constrangimento ilegal, decorrente da ausência de intimação do órgão penitenciário para cumprimento da ordem judicial."

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 14, II, 155, § 4º, II, IV, 157, §2º, I, II.

Jurisprudência relevante citada:
TJMG, HC n. 4656029-18.2020.8.13.0000, Rel. Des. Maurício Pinto Ferreira, 8ª Câmara Criminal, j. 28/01/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer da impetração e conceder a ordem impetrada, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 25 a 27 de fevereiro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de CREDINALDO SANTANA SODRE, no qual se aponta constrangimento ilegal decorrente do descumprimento de decisão proferida em sede de execução penal que restabeleceu o regime aberto para cumprimento de pena pelo paciente.

A impetrante requereu, liminarmente e no mérito, o cumprimento imediato da decisão que concedeu o benefício de progressão de regime ao coacto.

Deferida a liminar (ID 24129065), e prestadas as informações pela autoridade coatora (ID 24164947), a Procuradoria de Justiça opinou pela concessão da ordem, com a confirmação dos efeitos da liminar anteriormente deferida (ID 24479938).

É o relatório.

VOTO

A ordem é admissível e deve ser concedida.

A hipótese dos autos é de paciente que foi beneficiado com restabelecimento do regime aberto no processo n° 0005400-96.2017.8.14.0401, sendo apontado na impetração a ocorrência de constrangimento ilegal em razão da ausência de intimação da SEAP para cumprimento da decisão proferida pelo juízo da execução penal (ID 24128337).

A medida liminar foi concedida em sede de plantão judiciário, com base nos fundamentos seguintes:

“Analisando os autos, observa-se que em 19.12.2024 o juízo ‘a quo’ restabeleceu o regime aberto ao paciente (Num. 24128337 – Pág. 1/3) com as condições anteriormente estabelecidas na decisão de sequencial nº 98 dos autos de execução penal n° 0005400-96.2017.8.14.0401, uma vez que “o apenado não foi definitivamente condenado por novo delito e encontra-se em liberdade no referido processo, bem como o lapso temporal decorrido”.

Infere-se que o novo delito citado na decisão, refere-se a fato que está sendo apurado no processo nº 0800340-17.2024.8.14.0029, em trâmite na Vara Única de Maracanã, e que conforme alvará de soltura juntado ao ID Num. 24128338, o paciente responde em liberdade provisória.

Em análise dos autos, verifica-se, também, que no decorrer do writ o impetrante colou imagem “print screen” da tela do SEEU da execução penal n° 0005400-96.2017.8.14.0401 onde consta que após a decisão proferida pelo juízo a quo não houve expedição de mandado de intimação para cumprimento pela SEAP.

Portanto, deve-se reconhecer que, a priori, a custódia do paciente configura constrangimento ilegal, eis que não foram expedidas as necessárias intimações para cumprimento da decisão de primeiro grau pela SEAP, impondo-se a concessão da ordem, em sede liminar” (ID 24129065).

Com efeito, no caso em exame o constrangimento ilegal restou evidenciado, diante do descumprimento da decisão judicial, inexistindo impedimentos à soltura do paciente, notadamente diante da superveniência de sentença absolutória no âmbito da ação penal que havia ensejado anterior regressão de regime prisional (Processo n. 0800340-17.2024.8.14.0029, ID 135047276).

Nesse contexto, incide o entendimento jurisprudencial no sentido de que “tendo em vista que inexistem impedimentos à soltura do paciente, e que sua liberdade é processualmente possível em decorrência da progressão de regime de cumprimento de pena, faz-se necessária a restituição de sua liberdade a fim de cessar o constrangimento ilegal” (TJMG,
HC n.

4656029-18.2020.8.13.0000
, Relator Des. Maurício Pinto Ferreira, 8ª Câmara Criminal, j. 28/01/2021), impondo-se, portanto, a confirmação da liminar deferida.

Diante do exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço do
habeas corpus
e concedo a ordem impetrada, confirmando a liminar anteriormente deferida que determinou o cumprimento da decisão proferida pelo juízo da execução penal que restabeleceu o regime aberto para cumprimento de pena pelo paciente.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 27/02/2025